Tribunal: TJSP
Processo: 2265578-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2265578-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
ARTUR MOLINA DOS SANTOS, Impetrantes EDILSON CASAGRANDE e
LIANA CARLA GONÇALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265578-28.2019.8.26.0000 -Voto no 25.133
2
Habeas Corpus Criminal no 2265578-28.2019.8.26.0000
Impetrantes: Edilson Casagrande e Liana Carla Gonçalves dos Santos
Paciente: Artur Molina dos Santos
Comarca: Campinas
Voto no 25.133
Vistos.
Os Advogados LIANA CARLA GONÇALVES DOS
SANTOS e EDILSON CASAGRANDE impetram a presente ordem de Habeas
Corpus em favor de ARTUR MOLINA DOS SANTOS, apontando como
autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Campinas
(processo 1503154-93.2019.8.26.0548).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 10 de novembro pelo crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia realizada, no dia seguinte, sob a presidência do MMo Juiz de
Direito do Plantão Judiciário de Campinas.
Posteriormente, a Defesa do paciente postulou, junto
ao Juiz Natural -- ora apontado como coator -- a concessão de liberdade provisória,
tendo tal pleito sido indeferido, porém.
Eis os fatos.
Sustentam os combativos impetrantes, em apertada
síntese, não haver necessidade da cautelar extrema, uma vez ausentes seus requisitos
legais, notadamente em face dos predicados pessoais ostentados pelo paciente, entre
os quais se destacam a primariedade e ausência de antecedentes criminais.
Pedem, então, a concessão da ordem, mesmo em
caráter liminar, a fim de que o paciente seja colocado, imediatamente, em liberdade.
A inicial, assim resumida, veio acompanhada de
documentos (fls. 1/140).
A liminar foi indeferida (fls. 142/143).
Prestadas as informações (fls. 145/146), sobreveio
manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça alvitrando a denegação da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265578-28.2019.8.26.0000 -Voto no 25.133
3
(fls. 149/152).
É o breve relatório.
Ao voto.
Bem decretada a prisão preventiva, que foi, depois,
corretamente mantida pelo Juiz Natural.
Com efeito, em poder do paciente foi apreendida
insólita quantidade de droga -- cerca de dez quilos de haxixe -- a evidenciar seu
firme envolvimento nessa atividade criminosa.
Ademais, o paciente foi preso no Aeroporto de
Viracopos quando pretendia embarcar para o Estado da Bahia, sendo proveniente do
Aeroporto de Maringá/PR.
Evidencia-se, assim, uma estrutura bem organizada
para o transporte e distribuição da droga, indicando que o paciente é peça
fundamental dessa engrenagem, destinada ao comércio nefasto.
Não impressiona a primariedade ou ausência de
antecedentes criminais, já que a extrema censurabilidade do crime imputado ao
paciente neutraliza tais circunstâncias, as quais, aliás, não serviram de fundamento à
decretação da prisão preventiva.
Nesse cenário, sua liberdade coloca em alto risco a paz
pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
Denega-se, pois, a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator